Tribunal: TJDFT
Processo: 0008376-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TESES 970 E 971 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A escassez de mão de obra não constitui evento revestido de imprevisibilidade, de modo que não se erige à condição de caso fortuito ou de força maior apto a elidir a culpa da promitente vendedora pela falta de entrega da unidade no prazo avençado.

2. O atraso injustificado na entrega do imóvel origina a presunção de lucros cessantes suportados pelo promitente-comprador, pois o inadimplemento retira deste a possibilidade de usufruir economicamente do bem prometido durante o período de mora da promitente vendedora.

3. Segundo o STJ, “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).

4. Segundo o STJ, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971).

5. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais à parte lesada, pois não tem o condão de violar, por si só, seus direitos da personalidade.